Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707153-68.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA COSTA FERNANDES DE SOUZA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUZA, representada por sua genitora, ADRIANA DA COSTA FERNANDES DE SOUZA, contra a sentença (Num. 29938163) por meio da qual o MM Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0707153-68.2019.8.07.0014, ajuizada pela Apelante em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Formula a Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, declarando que sua situação econômica se modificou desde a propositura da demanda. Diz “não possuir no momento condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família” (Num. 29938168 – Pág. 7), tendo em vista a atual crise sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19. Afirma que é autônoma e que sua renda é proveniente de venda de produtos cosméticos, atividade que foi muito impactada pela pandemia. Entrementes, a parte anexou apenas a declaração de hipossuficiência, sem colacionar aos autos comprovantes de rendimentos e/ou documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Assim, tendo em vista o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador